Tribunal: TJBA
Processo: 0501432-63.2018.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501432-63.2018.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: ASSOCIACAO CULTURAL ESPORTIVA E AGRIC DE SUL DA BAHIA

Advogado(s)
:
ALBERTO GILSON BARBOSA OLIVEIRA, WLISSES LUCAS PARANHOS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Teixeira de Freitas contra sentença que, em execução fiscal, reconheceu a imunidade tributária de associação sem fins lucrativos e, por conseguinte, extinguiu o processo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a defesa apresentada por meio de petição simples, em vez de embargos à execução, é via processual adequada para arguir imunidade; e (ii) se a associação apelada preenche os requisitos para a fruição da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, 'c', da Constituição Federal.

III. Razões de decidir

3. É cabível a apresentação de exceção de pré-executividade, ou petição que cumpra a mesma função, para arguir matéria de ordem pública ou que não demande dilação probatória, como a imunidade tributária, dispensando-se a garantia do juízo.

4. A imunidade tributária conferida a instituições de assistência social sem fins lucrativos, prevista na Constituição Federal, é condicionada ao preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 14 do Código Tributário Nacional.

5. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, uma vez comprovada a natureza de entidade assistencial sem fins lucrativos, presume-se que seu patrimônio é revertido às suas finalidades essenciais, cabendo ao Fisco o ônus de provar o eventual desvio de finalidade.

6. No caso, o município apelante não apresentou provas de que a associação, por ele mesmo declarada de utilidade pública, descumpriu os requisitos legais para a manutenção do benefício fiscal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "1. Admite-se a arguição de imunidade tributária por meio de exceção de pré-executividade em execução fiscal, quando não houver necessidade de dilação probatória. 2. Compete à administração tributária o ônus de provar o desvio de finalidade de entidade sem fins lucrativos para afastar a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, 'c', da Constituição Federal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, VI, 'c'; CTN, art. 14; Lei nº 6.830/80, art. 16; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 611.510/SP (Tema 328); STF, RE 385091, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 06.08.2013.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação n. 0501432-63.2018.8.05.0256, em que figura como recorrente
MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS
, e como recorrido
ASSOCIACAO CULTURAL ESPORTIVA E AGRIC DE SUL DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante explanadas.